Tribunal: TJSP
Processo: 2277970-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – Devedora principal em recuperação judicial – Execução que prossegue em face dos devedores solidários – Precedentes do C. STJ – Suspensão inadmissível - Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2277970-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FARAGE KOURI, RODOLFO KOURI, RUBENS MILESKI e
FOREMAN CONFECÇÕES LTDA., é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277970-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44712
2
VOTO No: 44712
AINT.No: 2277970-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 22a VC
AGTES. : FARAGE KOURI, RODOLFO KOURI e RUBENS MILESKI
AGDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
EXODUS INSTITUCIONAL
INTERDA: FOREMAN CONFECÇÕES LTDA.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cédula
de Crédito Bancário Devedora principal em recuperação
judicial Execução que prossegue em face dos devedores
solidários
Precedentes do C. STJ
Suspensão
inadmissível - Decisão que negou provimento a agravo de
instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra r. decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de determinação de suspensão de execução “até
18.10.2019 ou até aprovação do Plano de Recuperação Judicial “somente em relação
à empresa executada”.
Aludindo a que houve “análise reducionista”, repetem os
agravantes, em linhas gerais, que a execução deve ser extinta, uma vez que o crédito
está
sujeito
à
recuperação
judicial
da devedora
principal
(FOREMAN
CONFECÇÕES LTDA.), que “é irrefutável a sujeição do suposto crédito pretendido
pelo Agravado, o qual, inclusive, já se encontra devidamente arrolado no respectivo
Rol de Credores”, que o plano de recuperação foi aprovado em 05.12.2019, dando-se
novação e extinguindo as obrigações anteriores, na linha de julgados que indicam.
O agravado, em resposta, pede o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, em que pese a insurgência dos agravantes, a
recuperação judicial da devedora principal não resulta no impedimento do
prosseguimento da execução contra os devedores solidários, entendimento, inclusive,
firme do C. Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer que “Ambas as Turmas que
compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem
entendimento de que o deferimento do pedido de processamento de recuperação
judicial à empresa co-executada não autoriza a suspensão da execução em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277970-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44712
3
relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação cambiária” (AgRg
nos EREsp 1095352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 24/05/2013).
Além disso, não é menos certo que aquela C. Corte esclareceu
que “o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou
fidejussória, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de
recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais
e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas
(devedor em recuperação e credores)” (EDcl no REsp 1532943/MT, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe 02/06/2017), isto é, não houve afastamento do direito do credor perseguir seu
crédito em face de terceiros garantidores.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fernando Henrique de
Oliveira Biolcati
que, em execução por título extrajudicial, acolhendo
embargos de declaração, determinou a suspensão da ação até 18.10.2019 ou até
aprovação do Plano de Recuperação Judicial “somente em relação à empresa
executada”.
Sustentam os agravantes que a execução deve ser extinta,
uma vez que o crédito está sujeito à recuperação judicial da devedora principal
(FOREMAN CONFECÇÕES LTDA.), que “é irrefutável a sujeição do suposto
crédito pretendido pelo Agravado, o qual, inclusive, já se encontra devidamente
arrolado no respectivo Rol de Credores”, que o plano de recuperação foi
aprovado em 05.12.2019, dando-se novação e extinguindo as obrigações
anteriores, na linha de julgados que indicam; pleiteia-se, ainda, a concessão de
efeito suspensivo.
O inconformismo pode e deve ser analisado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Como os próprios agravantes reconhecem, são eles
“fiadores” e “garantidores” da empresa devedora principal, isto é, figuram
como devedores solidários no instrumento de confissão de dívida.
Assim, ainda que a devedora principal esteja em
recuperação judicial, nada impede o prosseguimento da execução contra os
demais devedores, cabendo ao agravado tão somente (ou aos próprios
interessados) denunciar, nesta demanda, eventuais recebimentos feitos nos autos
do pedido de recuperação judicial.
Com efeito, conforme já se decidiu no AI no 7.126.147-7,
Rel. o Em. Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO (hodiernamente uma
das maiores, se não a maior, autoridade jurídica do País em Direito Falimentar)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277970-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44712
4
ficou claro como cristal que “já é da tradição de nosso direito garantir-se a
cobrança contra os coobrigados, não importando se o obrigado principal faliu
ou se está em concordata. A lei anterior, o Decreto-lei 7661/1945, garantia tal
direito de cobrança contra os coobrigados em caso de falência (art. 29) e em
caso de concordata (art. 148), este último estabelecendo que a concordata 'não
desonera os coobrigados com o devedor, nem os fiadores deste e os responsáveis
por via de regresso'. Esse sistema foi mantido na nova Lei 11.101/2005,
estabelecendo o § 1o do art. 49 que 'os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso'. É verdade que o art. 59 prevê que o plano de
recuperação implica novação, novação que porém apenas abarca os credores
sujeitos à recuperação 'sem prejuízo das garantias'. Relembre-se que quem está
sujeito à recuperação é o credor, em sua relação com o devedor principal, não se
estendendo tal sujeição aos garantes. O cuidado a ser tomado pelo credor é
diligenciar para comunicar na execução eventual recebimento na recuperação,
ou em sentido contrário, comunicar na recuperação eventual recebimento na
execução. Portando, à semelhança do que ocorria no sistema do Decreto-lei
7661/1945, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial
(art. 52 da Lei 11.101/2005) ou a concessão da recuperação (art. 58), não
interfere nas relações do credor com os coobrigados do devedor em
recuperação, podendo a execução ser normalmente ajuizada contra tais
coobrigados, na forma do § 1o do art. 49 e parte final do art. 59.”.
Na Ap. no 7.210.967-4, de outra sorte (da C. 14a Câmara de
Direito Privado, Relator o signatário), deixou-se claro, na esteira desse mesmo
pensamento - embora sem o mesmo brilho - que “eventual recuperação judicial
em nada afeta a exigibilidade do crédito, em especial quanto aos demais
apelantes que são devedores solidários”, o mesmo ocorrendo neste caso
concreto, em que o caso é de falência da devedora principal.
Acresçam-se, mais, precedentes também desta C. Corte
(AI's nos. 7.180.757-7 e 1.252.676-0/01) e, particularmente, do C. Superior
Tribunal de Justiça, onde, recentemente (REsp no 1.095.352) asseverou-se que
“A suspensão das ações de execução contra empresa em regime de recuperação
judicial não se estende aos seus acionistas ou cotistas, a menos que sejam sócios
com responsabilidade ilimitada e solidária
aqueles que respondem com seu
patrimônio pessoal pelo pagamento das dívidas da sociedade. Não sendo esse o
caso, o sócio que se tornou avalista da empresa pode ser cobrado
independentemente da recuperação judicial, pois o aval tem natureza
autônoma”.
Esse entedimento, aliás, acabou por se consolidar nessa C.
Corte: “Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça possuem entendimento de que o deferimento do pedido de
processamento de recuperação judicial à empresa co-executada não autoriza a
suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da
obrigação cambiária” (AgRg nos EREsp 1095352/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe
24/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277970-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44712
5
Nesse mesmo sentido se decidiu no REsp 1333349/SP, sob
regime dos recursos repetitivos, cristalizando tese que foi objeto da Súmula no
581 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória”.
Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, chegou a afirmar que seria “Inadequado, pois, restringir a
supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de
recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que
tenham
votado
favoravelmente
nesse
sentido,
conferindo
tratamento
diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade
à deliberação majoritária” (REsp 1532943/MT, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
10/10/2016).
Acrescentando que “a supressão das garantias real e
fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial,
que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas
respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de
valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa,
reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e,
principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente” (“idem”).
Todavia, não é menos certo que, posteriormente, em
embargos de declaração, aquela C. Corte esclareceu que “O aresto embargado
não carece de retificação, bastando, a partir de sua simples leitura, concluir pelo
absoluto respeito ao enunciado n. 581 da Súmula do STJ, na medida em que
expressamente consignou que: 'o prosseguimento das execuções e ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia, cambial, real ou fidejussória', de modo algum é comprometido pela
aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir,
deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado,
vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores)”
(EDcl no REsp 1532943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 02/06/2017), isto é, não houve
afastamento do direito do credor perseguir seu crédito em face de terceiros
garantidores.
Mais recentemente, essa C. Corte teve a oportunidade de
novamente examinar a questão, oportunidade em que reafirmou aquele
entendimento firmado na sistemática do recurso repetitivo: “A Segunda Seção
do STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu a tese de que 'a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem
induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §
1o, todos da Lei n. 11.101/2005' (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277970-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44712
6
Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)” (AgInt no
REsp 1804816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 21/08/2019).
E ainda: “O deferimento da recuperação judicial não obsta
a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa recuperanda,
salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, pois não se lhe aplica
a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005” (AgInt no REsp 1798480/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019).
Em resumo, o caso é mesmo de possibilidade de
prosseguimento da execução em face dos demais co-obrigados devedores
solidários, que não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, cabendo ao MM. Juízo de Primeiro Grau providenciar o
necessário para prosseguimento da demanda.”.
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo
interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator